Tribunal: TJSP
Processo: 1000578-21.2023.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS. Admitida a redução dos juros contratados desde que constatada a abusividade na cobrança feita em taxa muito acima do patamar médio de mercado para a mesma operação. Abusividade verificada no caso. Devolução de forma simples. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.